Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-90.2020.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000533-90.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LENIR TEREZINA MELLO DA SILVA - CPF: 312.154.591-49 (JUIZO RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), LAERTON MELLO DA SILVA - CPF: 616.343.011-53 (JUIZO RECORRENTE), LETICIA MELLO DA SILVA - CPF: 820.170.421-53 (JUIZO RECORRENTE), LUDIMAR MELLO DA SILVA - CPF: 627.205.541-20 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LENIR TEREZINA MELLO DA SILVA - CPF: 312.154.591-49 (RECORRIDO), LAERTON MELLO DA SILVA - CPF: 616.343.011-53 (RECORRIDO), LETICIA MELLO DA SILVA - CPF: 820.170.421-53 (RECORRIDO), LUDIMAR MELLO DA SILVA - CPF: 627.205.541-20 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – ADMINISTRATIVO – RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO DE CUJUS MEDIANTE APRSENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA, CONDICIONADO À PERCEPÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – ATO ILEGAL E DESPROPORCIONAL – NÃO DEPENDEM DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - RESOLUÇÃO Nº 35 DE 24-4-2007 DO CNJ (
REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO 326, DE 26-6-2020
) – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Nos termos da
Resolução nº 35 de 24/04/2007 do CNJ, que disciplina a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa

(redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)
, estabelece em seu art. 3° que as escrituras públicas de inventário e partilha não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o devido fim.

2 – Dispõe o artigo 14 da aludida

Resolução, que, é admissível a escritura pública de inventário e partilha para as verbas previstas na Lei n° 6.858/80, que, versa sobre o pagamento, aos Dependentes ou Sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

3 – É ilegal e desproporcional o condicionamento da percepção das verbas rescisórias mediante a validação adquirida via alvará judicial, haja vista que demandaria outro processo judicial e caminharia na contramão da celeridade processual.

4 – Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
D
EPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar
, nº 1000533-90.2020.811.0041,
im
petrado pelo
Espólio de Leomir Nunes da Silva, rep pela inventariante Lenir Terezinha Melo da Silva e Outros
,
em face de ato que reputa ilegal e coator atribuído ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso e Coordenadoria de Regularidade Fiscal e Cálculos Indenizatórios,
julgou procedente o pedido inaugural, ratificando a liminar outrora deferida, concedendo a ordem mandamental para determinar que a autoridade coatora aceite a Escritura Pública de Inventário e Partilha apresentada como documento apto a legitimar os impetrantes ao recebimento de eventuais verbas rescisórias pendentes existentes em nome do Sr.
Leomir
Nunes Da Silva, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. nº 53409493, emite seu parecer, em que se manifesta pela ratificação da Sentença sob reexame.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que,
os impetrantes
LENIR TEREZINA MELLO DA SILVA, LAERTON MELLO DA SILVA, LETICIA MELLO DA SILVA

e

LUDIMAR MELLO DA SILVA,

buscaram receber as verbas rescisórias do
de cujus
, mediante apresentação de escritura pública de inventário e partilha, ademais, foram condicionados à percepção das mesmas mediante apresentação de Alvará Judicial.

Aduzem, em síntese, que o Sr. Leomir Nunes da Silva veio a óbito, no dia 31/3/2018, e que era servidor público de carreira do DETRAN/MT.

Informam que, na ocasião em que os herdeiros e a viúva buscaram receber as verbas rescisórias do
de cujus
, mediante apresentação da escritura pública de inventário e partilha, a autoridade coatora condicionou à liberação, a apresentação de ordem judicial, mediante apresentação de Alvará Judicial.

Requerem que se determine à autoridade demandada que realize o acerto rescisório do falecido servidor, LEOMIR NUNES DA SILVA, reconhecendo o direito à percepção dos referidos valores pelos impetrantes independente de apresentação de alvará judicial.

A l
iminar foi deferida ao Id. 49040463.

Notificado, o Impetrado em nada se manifestou.

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular
julgou procedente o pedido inaugural, ratificando a liminar outrora deferida, concedendo a ordem mandamental para determinar que a autoridade coatora aceite a Escritura Pública de Inventário e Partilha apresentada como documento apto a legitimar os impetrantes ao recebimento de eventuais verbas rescisórias pendentes existentes em nome do Sr.
Leomir
Nunes Da Silva, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

Da Remessa Necessária

De início, cumpre destacar que, foram acostados aos autos o processo judicial n° 6861-24.2018.811.0055 – código 277374, em que se pleiteou o Alvará Judicial exigido pela autoridade impetrada e se decidiu pelo indeferimento da inicial por falta de interesse de agir, visto que a escritura pública já seria documento hábil ao intento
(ID. 49040460).

Em análise detida dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece reparos.

Insta consignar
que, o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O artigo 10 da Lei de Mandado de Segurança, por sua vez, dispõe que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de Mandado de Segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais para a impetração.

Acerca do Mandado de Segurança a doutrina especializada leciona:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, são pressupostos específicos do mandado de segurança: 1 - ato de autoridade; 2 - ilegalidade ou abuso de poder; 3 - lesão ou ameaça a direito; 4 - direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

(DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p.660-661)

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 696).

No caso dos autos, dispõe a Resolução nº 35 de 24/04/2007 do CNJ - Conselho Nacional de Justiça, que, a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa

(redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)
, estabelece em seu art. 3° que as escrituras públicas de inventário e partilha não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o devido fim.
In
verbs
:

Art. 3º As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para
promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores
[DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, etc.]

(
Destaquei)
.

Dessa forma, nos termos do art. 14 da aludida

Resolução, é admissível a escritura pública de inventário e partilha para as verbas previstas na Lei n° 6.858/80, que, dispõe sobre o pagamento, aos Dependentes ou Sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

Portanto,
a exigência de alvará judicial, consubstancia ato ilegal e desproporcional, posto que buscado tutela jurisdicional para expedição de alvará não teve seu pedido sequer apreciado em razão da existência de escritura pública de inventário e partilha.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
Ratifico
a r. sentença, mantendo incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021